Tribunal: TJSP
Processo: 2200153-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que considerou inválida a citação postal do devedor, ante a constatação de que o Aviso de Recebimento fora assinado por pessoa diversa – Carta recebida no endereço constante da exordial – Validade do ato, nos termos do art. 8o, II, da LEF – Jurisprudência desta E. Corte – Decisão reformada - Recurso provido.